Tribunal: CARF
Processo: 10410.721731/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721731/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.880 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO ROMEU RODRIGUES AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, reconhecendo a aplicação da regra isentiva a partir de
12/08/2014.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.4/8), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721731/2019-32
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721731/2019-32

Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2015, ano-calendário
2014, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a pagar de R$
11.323,67 para R$ 17.223,31. O imposto suplementar apurado, no valor de R$ 5.899,64,
acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 29/03/2019, perfaz um
crédito tributário de R$ 12.671,83.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Omissão de
Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais,
no valor de R$ 21.453,24.
Fonte Pagadora
Valor
Informado
Valor
Rend.
IRRF
IRRF
IRRF s/

em Dirf
Declarado
Omitido
Retido (Dirf)
Declarado
Omissão
Al Previdencia
71,824.77
50,371.53
21,453.24
0.00
0.00
0.00
Cientificado da autuação em 28/03/2019 (fls.27), o contribuinte apresentou impugnação
em 09/04/2019 (fls.3), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento. Defende
que seus rendimentos de aposentadoria gozam de isenção para portadores de moléstia
grave.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve |o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Da Omissão de Rendimentos
Em Declaração Anual de Ajuste o contribuinte informou a percepção de rendimentos
tributáveis recebidos da AL Previdencia, da ordem de R$ 50.371.53.
A autoridade fiscal autuante apurou omissão de rendimentos oriundos da citada fonte
pagadora, no valor de R$ 21.453.24. Considerou que houve extrapolação do limite
legalmente imposto ao uso da isenção por faixa etária para o ano-calendário, vez que o
patamar máximo foi integralmente utilizado pela fonte pagadora Ministerio da Saude,
conforme valores constantes em Dirf, abaixo reproduzidos:
DIRF

DAA

Valores
Rendimento
Parcela Isenta
Total

Rend Trib
Rend Isento
Omissão de
Rend.
em Dirf
Tributavel
Informada em Dirf
(+65 anos)

Declarado
+ 65 anos (inclui
13o sal)
Apurada
Min.da
Saude
63961.36
21453.24
85414.60

63961.36
23241.01
0,00
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721731/2019-32

Iprev
17142.92
21453.24
38596.16

38596.16

0,00
AL
Previdencia
50371.53
21453.24
71824.77

50371.53

21453.24
Total
131475.81
64359.72
195835.53

152929.05

21453.24
Defende o contribuinte, por sua vez, fazer jus a isenção para portadores de moléstia
grave.
Assim, oportuno abordar que a isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada
pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos seguintes termos:
“Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995,
cabendo transcrever, nesse sentido, o artigo 30 da referida lei:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
(grifei)
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores,
assim dispõe:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; (grifei)
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
De acordo com o texto legal, depreende-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave prevista em lei; b)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721731/2019-32

que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam decorrentes de aposentadoria,
pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão - esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Ocorre que, dos documentos juntados aos autos, verifico que uma das condições para
concessão do benefício não foi cumprida.
Dúvida não há quanto à natureza dos rendimentos recebidos, vez que o comprovante de
rendimentos apresentado às fls.16, bem como a Dirf enviada pela fonte pagadora, nos dá
conta de que se tratam de proventos de aposentadoria.
Quanto ao Laudo Pericial de fls.14, contudo, este informa que o contribuinte é portador
de doença passível de isentar seus rendimentos da incidência do Imposto de Renda
(Cegueira – Cid H36.0 e H54.0). Contudo, tal documento atesta que a doença teve início
apenas no ano calendário seguinte, em 17/08/2015.
Assim, não há como reconhecer a isenção pleiteada, mantendo-se a Omissão de
Rendimentos no valor de R$ 21.453.24
Ao recurso voluntário foi juntado laudo médico, emitido pela Superintendência de
Pericia Medica e Saúde Ocupacional de Alagoas, asseverando que o contribuinte é portador de
cegueira desde 12/08/2014, fazendo, portanto, jus à regra isentiva a partir dessa data.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reconhecer a aplicação da regra isentiva a partir de 12/08/2014.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 63
DF CARF MF
Original